Tribunal: STF
Processo: ARE 1439721
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA e PARTILHA – RECONVENÇÃO – PEDIDOS NÃO ANALISADOS NA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DANO MORAL PERANTE A VARA DE FAMÍLIA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA-RESOLUCÃO N. 977/21 DO TJMG – PEDIDO NÃO CONHECIDO – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE ANTE A INESITÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE – ALIENAÇÃO PARENTAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Presentes as condições imediatas de julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o seu mérito, com base no princípio da causa madura. Inteligência do art. 1.013, § 3º, I, do CPC. 



    2. Conforme entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, a competência para julgamento do pedido de dano moral em razão de violência doméstica é do Juízo da Vara de Violência Contra a Mulher, sendo a competência da Vara Cível residual. Nos termos da Resolução n. 977/21 do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a competência da Câmara Cível Especializada é taxativa, não abrangendo a hipótese de dano moral sofrido no âmbito familiar. 



    3. A fixação dos alimentos requer a demonstração da condição financeira do alimentante e a necessidade do alimentando, devendo os genitores contribuírem na proporção de seus recursos. 



    4. Ante a ausência de provas colacionadas pela parte apelante hábeis a amparar o pedido de majoração dos alimentos fixados na r. sentença, a manutenção dos alimentos fixados é medida que se impõe, por isso que proferida em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 



    5. A declaração da alienação parental acarreta a imposição de sanção. Logo, a medida deve estar pautada em elementos seguros de provas. Não comprovada nos autos, por meio de prova técnica, a existência da alienação parental, incabível o seu reconhecimento. 



    6. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé se não comprovada a intenção fraudulenta e maliciosa do litigante. 



    7. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do caput do art. 86, do CPC” (e-doc. 514).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 520).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 532). 



    4. A agravante alega que o Tribunal de origem, “com relação ao pedido de danos morais decorrentes de violência doméstica, decidiu pela não apreciação dos danos morais em razão de violência no âmbito familiar, sob o argumento de incompetência da Câmara especializada para tal” (fl. 2, e-doc. 534). 



    Sustenta que “a menção à dispositivo constitucional para fins de recurso não pode ser compreendido como menção ao artigo de lei, mas a controvérsia gerada quanto á matéria tratada pelo dispositivo constitucional” e “que toda a matéria objeto do RE, foi suscitada a fim de gerar o prequestionamento necessário para interposição do recurso” (fl. 4, e-doc. 534). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXV do art. 5º, o art. 6º e o § 8º do art. 226 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível no presente caso, melhor sorte não acudiria a agravante. 



    Na espécie, para acolher a pretensão da agravante de indenização por “danos morais decorrentes de anos de violência doméstica” e rever a conclusão do Tribunal de origem que concluiu que, “nos termos da Resolução n. 977/21 do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a competência da Câmara Cível Especializada é taxativa, não abrangendo a hipótese de dano moral sofrido no âmbito familiar” seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.169.266-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE DIREITO LOCAL SÚMULA 280/STF PRECEDENTES (STF) SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. DANO MORAL COLETIVO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.068.457-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora